Tribunal: TJDFT
Processo: 0003387-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0003387-58.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de execução imediata da pena do réu ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS, apresentado pelo Assistente de Acusação perante o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília (ID 66460014) Na petição, o Assistente de Acusação informa que, no bojo do agravo em recurso especial 1.946.502/DF, o Eminente Ministro ANTONO SALDANHA PALHEIRO, no dia 27.10.2024, deu provimento monocrático ao recurso e restabeleceu a pena fixada na sentença condenatória. Faz menção, ainda, ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.068, e enfatiza a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória para o início da execução da pena. Ao final, requer a remessa do feito à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, bem como a expedição do mandado de prisão. Em manifestação catalogada no ID 66460019, o Ministério Público oficiou pela imediata execução da pena pelo Juízo de origem, expedindo-se carta de guia provisória. O d. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, na decisão de ID 66460020, por considerar que a jurisdição ordinária final se deu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, quando do julgamento dos recursos de apelação e embargos de declaração, declinou da competência para o TJDFT julgar o pedido do Assistente de Acusação. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pela competência do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília para exame do pedido, bem como pelo deferimento da imediata execução da pena, nos termos do RE 1.235.340. Na hipótese de oitiva da Defesa, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 66806650). Relatados, decido. Inicialmente, pertinente destacar que o réu, após ter sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2°, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 14882786). Interposto recurso de apelação criminal pela Defesa, a eg. 1a Turma Criminal desta Corte revisou a dosimetria da pena, redimensionando a sanção corporal para o patamar de 12 anos de reclusão, mantendo, quanto ao mais, as disposições da sentença (ID 19981077). Na sequência, após interposição dos recursos de natureza extraordinária e agravos contra as decisões de inadmissibilidade (IDs 25101099, 25076849 e 25076850), as insurgências foram remetidas ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que dispõe o artigo 1.042, § 4° e § 7°, do Código de Processo Civil (ID 27424817). Em decisão monocrática, o Eminente Ministro ANTONO SALDANHA PALHEIRO, por ocasião do julgamento do agravo em recurso especial do Assistente de Acusação (1946502/DF), restabeleceu a pena fixada na sentença, ao tempo em que não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela Defesa. Diante de tal cenário processual e à luz do entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso no Tema 1.068, o Assistente de Acusação busca a execução imediata da pena imposta ao réu ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS. Pois bem. Neste momento, cinge-se a questão, essencialmente, ao exame da competência para exame do pedido. A despeito da controvérsia estabelecida sobre a temática, não se pode olvidar que, por ocasião do julgamento do apelo defensivo, a eg. 1a Turma Criminal desta Casa exauriu a competência para análise do estado de liberdade do réu, mantendo a sentença no ponto em que fixou medidas cautelares diversas da prisão. Não fosse o bastante, o Tema 1.068 foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em data recente, quando já em trâmite, perante o Superior Tribunal de Justiça, os agravos em recurso especial acima identificados, estando pendente de apreciação agravo regimental interposto pela Defesa do réu, consoante consulta processual ao sítio eletrônico daquele Sodalício, a todos disponível. Inclusive, ao que se colhe da disciplina prevista no artigo 492, § 5° e § 6°, do Código de Processo Penal, eventual atribuição de efeito suspensivo apto a obstar a execução da pena deve ser analisada pelo Relator do recurso em que se discute questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 (quinze) anos de reclusão, matérias, por ora, submetidas ao exame do Superior Tribunal de Justiça por força dos recursos que ali tramitam. Ante o exposto, declino da competência para exame do pedido de execução provisória da pena (ID 66460014) para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em razão da tramitação do Agravo em Recurso Especial 1.946.502/DF, de Relatoria do Eminente Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Encaminhe-se cópia do pedido para o Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator